Tribunal: CARF
Processo: 13839.901964/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.901964/2010-46
ACÓRDÃO
9101-007.323 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
2 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
NOOVA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Devem incidir a multa de mora e juros de mora sobre os pedidos de
compensação realizados em relação a débitos vencidos.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.323 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13839.901964/2010-46
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência do Sujeito Passivo (fls. 99/102) em face
do Acórdão no 1002-002.093, de 13 de maio de 2021, por meio do qual o Colegiado a quo negou
provimento ao seu Recurso Voluntário.
Assim restou assentado o Acórdão ora Recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Devem incidir a multa de mora e juros de mora sobre os pedidos de compensação
realizados em relação a débitos vencidos.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF n' 4, “a partir de 1' de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
O Despacho de Admissibilidade (fls. 117/122) admitiu o dissenso jurisprudencial em
relação a uma única matéria, com o respectivo Acórdão Paradigma abaixo indicado.
Matéria
Acórdão Paradigma
Exigência de acréscimos moratórios em relação a débito de estimativa
mensal compensado em atraso.
1402-002.384
Extraem-se do Despacho de Admissibilidade as razões para o seguimento dessa
matéria a esta Turma:
Para fins de sustentar a admissibilidade do seu apelo, a Recorrente se manifestou
nos termos abaixo reproduzidos, com os destaques do original:
DO CABIMENTO E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Conforme dispõe o art. 67 da Portaria MF no 343 de 2015, o recurso
especial será admitido sempre que houver a demonstração de
interpretação da legislação tributária divergente.
No presente caso, a divergência apontada trata-se do Acórdão no 1002-
002.093 da Câmara da 1 a Seção de Julgamento/2 a Turma Extraordinária, o
qual decidiu pelo indeferimento do RECURSO VOLUNTÁRIO apresentado
pela recorrente.
Contudo, tal decisão encontra-se em desarmonia com o que previu a
matéria do Acórdão no 1402-002.384 da 4a Câmara/ 2a Turma Ordinária em
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.323 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13839.901964/2010-46
3
sessão do dia 14/02/2017 processo no 10530.720157/2006-14, tratando-se
do acórdão paradigma.
A matéria guerreada trata-se da incidência de multa e juros na
compensação de estimativas.
[...]
DOS FATOS
1) A recorrente apresentou no dia 13/08/2003, Declaração de
Compensação/DCOMP sob no 10627.07967.1308.03.1.3.02-0264 o qual
declarou a compensação do Saldo Negativo de IRPJ, existente em
31/12/2002.
[...]
4) Na data de 16/06/2010, recebeu o DESPACHO DECISÓRIO- no de
Rastreamento: 863978877, apontando uma diferença de tributos a ser
recolhida, oriunda da insuficiência da totalidade do crédito reconhecido e
utilizado para compensar integralmente os débitos informados na DCOMP.
Por conta da imputação de pagamento decorrente da cobrança de multa de
mora e juros, incidentes sobe alegado cálculo a menor efetuado pelo
contribuinte nas compensações efetuadas, o que remanescem uma a
cobrança de estimativas de IRPJ referente as competências de 05/2003 e
06/2003.
[...]
6) E inconformada a recorrente apresentou as suas razões de recurso em
12/09/19 a despeito da inaplicabilidade da cobrança de acréscimos
moratórios em tributos devidos de estimativa, visto que o resultado
apurado no período em questão, foi IRPJ foi de “saldo negativo”. Tal
argumento foi rebatido no r. acórdão e negado o seu provimento por
unanimidade.
Razões essa que não podem ser admitidas pelos motivos que passa a expor.
DO ACÓRDÃO PARADIGMA
O acórdão que ora segue recorrido, em que foi negado o provimento de
suas razões recursais, concluiu o que se segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS. Devem incidir
a multa de mora e juros de mora sobre os pedidos de compensação
realizados em relação a débitos vencidos. TAXA SELIC.
APLICABILIDADE. Nos termos da Súmula CARF no 4, “a partir de 1o
de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.323 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13839.901964/2010-46
4
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o
conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo.
Contudo, tal decisão não merece prosperar, visto a decisão mostra-se
conflitante com outras proferidas pelas E. Câmaras/Turmas recursais, assim
como demonstra o Acórdão denominado paradigma, que tratou do
assunto, nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
ESTIMATIVAS
NÃO
RECOLHIDAS.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA APÓS
ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE
MULTA E JUROS.
Após o encerramento do período de apuração, não há como se
cobrar estimativas não pagas, ou recolhidas a menor, sendo devido
somente o imposto apurado no ajuste anual. Desse modo, não é
cabível a cobrança de multa moratória e juros de mora sobre as
estimativas não recolhidas ou recolhidas a menor, cabendo tão
somente a cominação da multa isolada de que trata o art. 44, inciso
II, da Lei no 9.430/96.
Desse modo, não é cabível a cobrança de multa moratória e juros de
mora sobre as estimativas não recolhidas ou recolhidas a menor,
cabendo tão somente a cominação da multa isolada de q lê trata o
art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/96.
Portanto, ainda que na hipótese de apresentação de declaração de
compensação a destempo, é incabível exigir do contribuinte eventual
acréscimos de recolhimento de tributos após o encerramento do exercício,
vez que a exigência deveria recair sobre eventual saldo de imposto a
recolher.
Assim, a exigência fiscal debatida nos presentes autos não deve prosperar,
devendo ser cancelados os créditos tributários reclamados pela
Administração Fazendária.
Como bem esclarece o digno conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves,
em seu voto vencedor do acórdão paradigma:
“Discordo da possibilidade de cobrança de multa moratória e juros
de mora em caso de recolhimento a menor de estimativas. Isso
porque, após o encerramento do período de apuração não há mais
que se cobrar estimativas, e, até mesmo, pode até não haver sequer
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.323 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13839.901964/2010-46
5
imposto a se cobrar no ajuste, quer pela apuração de prejuízo fiscal,
quer pela apuração de valor de imposto de renda na fonte superior
ao montante de imposto devido”
Em face do exposto, requer o recebimento deste Recurso Especial e o seu
regular processamento, para ao final ser julgado procedente as razões
postas e, consequentemente, cancelar os créditos tributários exigidos
nestes autos como medida de Justiça.
(...)
Em ambos os casos tratava-se de declarações de compensação em que o direito
creditório foi integralmente reconhecido, mas considerado insuficiente para
compensar a totalidade dos débitos confessados a título de estimativas mensais,
em razão de o contribuinte não ter computado os acréscimos moratórios aos
débitos compensados em atraso. (grifos nossos)
Diante desse mesmo cenário fático, quanto à incidência de acréscimos moratórios
a débitos de estimativas mensais compensadas após o vencimento, na decisão
recorrida restou assentado que “o débito de estimativa tem natureza de imposto,
ou seja, é o próprio imposto de renda de pessoa jurídica”, de tal sorte que, de
acordo com a legislação que rege a matéria, “devem incidir a multa de mora e
juros de mora sobre os pedidos de compensação realizados em relação a débitos
vencidos”.
Por outro lado, baseando-se em pareceres expedidos pela PGFN em que
assentou-se que após o encerramento do período de apuração não há mais que
se cobrar estimativas, no paradigma adotou-se entendimento diametralmente
oposto, no sentido de que é indevida a cobrança de acréscimos moratórios em
caso de recolhimento a menor de estimativas que sequer poderiam ser exigidas.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
apresentou suas contrarrazões (fl. 124/126) não se insurgindo contra o conhecimento, e, no
mérito, em síntese:
O débito de estimativa, na verdade, tem natureza de imposto, ou seja, é o próprio
imposto de renda de pessoa jurídica. Se a empresa não optar pela apuração
trimestral do imposto, deverá então optar pela apuração anual com pagamento
mensal do imposto com base em estimativa.
Nos termos do artigo 61 da lei n. 9430/1996, os débitos para com a União não
pagos no vencimento “serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.” Portanto, de acordo com o
comando normativo, são devidos os juros e multas sobre os débitos de
estimativas compensados em atraso, conforme relatório de e-fls. 18 dos
presentes autos.
Saliente-se, em conclusão, que o r. acórdão recorrido está em perfeita
consonância com a jurisprudência iterativa do CARF. Percebe-se, assim, que os
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.323 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13839.901964/2010-46
6
fundamentos apresentados pelo julgado atacado são sólidos e não merecem
qualquer reparo.
É o relatório.

VOTO
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade foi aferida quando do exame de admissibilidade monocrático, e o
Recurso Especial foi atestado como tempestivo.
CONHECIMENTO
Este Conselheiro não encontrou razões para discordar da análise monocrática de
admissibilidade acima transcrita, e, portanto, oriento meu voto para CONHECER do Recurso
Especial.
MÉRITO
No que se refere ao mérito, entendo como irretocável o Acórdão Recorrido, motivo
pelo qual adoto as razões de decidir daquele Colegiado, que abaixo tomo a liberdade de
reproduzir:
Como já relatado, a recorrente informou possuir crédito de saldo negativo de IRPJ
no valor de R$ 62.119,08, tendo sido integralmente reconhecido pela autoridade
fiscal. Na e-fls. 18 vemos que o crédito reconhecido foi insuficiente para quitar os
débitos compensados pois a compensação ocorreu após a data de vencimento
destes débitos, todos de estimativa, incidindo assim multa e juros de mora.
O Acórdão recorrido demonstrou que não houve alteração da data da valoração
do crédito, que permaneceu em 13/08/2003 e que a homologação parcial
decorreu da incidência de multa e juros.
No seu Recurso Voluntário a recorrente alega que os débitos de estimativas não
seriam exigíveis pois, conforme súmula 82 deste CARF, “Após o encerramento do
ano calendário é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir
estimativas não recolhidas”.
Sem razão a recorrente. A referida súmula impede o lançamento de ofício de
débito de estimativa, ou seja, a constituição por lançamento de um débito de
estimativa que não havia sido constituída por declaração DCTF. Assim, em
procedimento de fiscalização, verificando que um débito de estimativa de
determinado mês não fora declarado em DCTF, não poderá ser constituído por
lançamento fiscal. No presente caso, os débito de estimativa já estavam
constituídos por declaração do próprio contribuinte.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.323 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13839.901964/2010-46
7
A recorrente alega que se não pode ser lançado o débito de estimativa após o
encerramento, o mesmo se aplica à débito compensado em que se cogita
incidência de acréscimos.
O parecer Parecer COSIT/RFB 2/2018 citado pela recorrente não lhe favorece.
De início, estabelece a possibilidade de compensação de débitos de estimativas
até 30/05/2018 em face da edição da lei 13.670/2018. Depois, passa a discorrer
sobre as compensações de estimativas realizadas até então.
No item 12, o parecer esclarece a incidência de acréscimos legais nos casos de
compensação não homologada de estimativas:
“12.1Por conseguinte, aos valores relativos às compensações não
homologadas importa aplicar os procedimentos cabíveis estabelecidos na
Instrução Normativa SRF no 600, de 2005 (atual IN RFB no 1.717, de 2017),
como abaixo exposto:
12.1.1 no prazo de 30 dias contados da ciência da não homologação
da compensação, o contribuinte poderá recolher as estimativas
acrescidas de juros equivalentes à taxa Selic para títulos federais
ou apresentar manifestação de inconformidade contra tal decisão;
12.1.2
não
havendo
pagamento
ou
manifestação
de
inconformidade, o débito relativo às estimativas deve ser
encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da União, com base
na Dcomp (confissão de dívida); (a cobrança e encaminhamento à
inscrição em dívida ativa somente pode ocorrer após 31 de
dezembro do ano-calendário em curso)”
(...)
Conforme demonstram os trechos por nós destacados, o débito de estimativa tem
natureza de imposto, ou seja, é o próprio imposto de renda de pessoa jurídica. Se
a empresa não optar pela apuração trimestral do imposto (artigo 1o), deverá
então optar pela apuração anual com pagamento mensal do imposto com base
em estimativa.
(...)
Pertinente observar que a interpretação veiculada no paradigma tinha em conta
vertente anterior à edição do Parecer COSIT/RFB no 2/2018, cuja orientação restou sedimentada
neste Conselho por força da Súmula CARF no 177, segundo a qual estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Premissa desta definição é a possibilidade de as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP), quando não homologadas, serem
passíveis de cobrança e encaminhamento para inscrição em Dívida Ativa da União, na forma do
Parecer COSIT/RFB no 2/2018. Inadmissível, em consequência, cogitar de efeitos da Súmula CARF
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.323 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13839.901964/2010-46
8
no 82 em face dos débitos de estimativas assim confessados, razão pela qual não mais prospera a
interpretação no sentido de que a falta de recolhimento de tais valores somente ensejaria a
aplicação de multa isolada. Na hipótese de estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) é possível a sua cobrança em caso de não homologação,
assim como incidem acréscimos moratórios na imputação do direito creditório reconhecido aos
débitos declarados e compensados em atraso.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por Conhecer do Recurso Especial, e, no mérito, NERGAR-
LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 137
DF CARF MF
Original